Tribunal: TJMT
Processo: 1012984-55.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n. 1012984-55.2019.8.11.0000
Processo originário: Mandado de Segurança n. 1032184-22.2019.8.11.0041
Embargante: Terezinha Campos Rosa
Embargado: Estado de Mato Grosso
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORIGINÁRIA SENTENCIADA – MANDADO DE SEGURANÇA – INICIAL INDEFERIDA – ORDEM DENEGADA – PERDA DO INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO.
Havendo sentença que julga a ação originária, o Recurso de Agravo de Instrumento está prejudicado, ante a perda do interesse recursal superveniente.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Terezinha Campos Rosa, contra a decisão colegiada, proferida pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Agravo de Instrumento, desproveu, por unanimidade, o recurso por ela interposto.
Alega a Embargante que o acórdão recorrido deixou de apreciar o pedido de revisão por nulidade absoluta, uma vez que o Embargado excedeu sua competência e invalidou o ato da perícia, mesmo estando comprovada a sua invalidez para o retorno das atividades laborais e, consequentemente, não estava apta a responder ao Processo Administrativo n. 44/2015.
Desse modo, a Embargante requer a apreciação da tese e postula o prequestionamento da matéria (id. n. 46107952).
A parte Embargada apresentou as contrarrazões (id. n. 46692968).
É o relatório.
DECIDO.
Não obstante as razões apresentadas nestes Embargos de Declaração, extrai-se, da consulta aos autos de Primeiro Grau, que o Mandado de Segurança n. 1032184-22.2019.8.11.0041 teve a ordem denegada, nos seguintes termos:
Portanto, no caso vertente, a impetrante deixou de anexar documento essencial à propositura da ação, cujo qual constitui a prova constituída de direito líquido e certo que alega possuir, isto é, cópia integral do PAD n.o 44/2015.
Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, extingo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC c/c art. 10, da Lei 12. 016/2009.
Sem condenação em honorários, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12016/2009.
Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado, arquive-se com as anotações de estilo.
Desse modo, não mais persiste o interesse nestes Embargos de Declaração, no acórdão proferido no Agravo de Instrumento, visto que o acontecimento processual, a toda evidência, esvaziou seu objeto, e, por isso mesmo, deve ser considerado prejudicado.
Frise-se que o interesse em recorrer, instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação, deve ser mensurado à luz do benefício prático que pode proporcionar ao recorrente.
Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:
Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não-conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado. (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a ed., São Paulo, RT, 2003, p. 950).
Diante da decisão transcrita e em conformidade com o entendimento esposado, considero prejudicado este Recurso, em razão da perda do interesse recursal superveniente.
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO destes Embargos de Declaração e de consequência o Agravo de Instrumento, por considerá-los prejudicados, ante a ausência de interesse recursal superveniente.
Transitada em julgado, arquive-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 9 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.